Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717323-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SOARES DA MATA AGRAVADO: S.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DANIELLA CARNEIRO FREITAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Localização dos Bens da Parte Executada – Esgotamento das Vias Ordinárias – Expedição de Ofício à SEFAZ-DF – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID no 229449627, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que "houve omissão na referida decisão, haja vista que não teve as razões do pedido avaliadas pelo juiz na utilidade da medida". Decido. Com razão o embargante. A decisão não deixou expresso a razão da inutilidade da medida indeferida. Pois bem. Entende-se inútil o envido de ofício a SEFAZ-DF para identificar rendimentos, atividade econômica da devedora e débitos tributários que possam indicar patrimônio, pois a pesquisa SISBAJUD já realizada por esse Juízo satisfaz o interesse do credor na busca de bens penhoráveis. Por tais fundamentos, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, mas mantenho o entendimento anteriormente adotado. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Consta ainda dos autos que as pesquisas de bens realizadas nos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ante a não localização de bens passíveis de penhora. Pois bem. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça consideram a probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto a integração do Judiciário aos sistemas administrativos visa a Celeridade Processual e satisfação do crédito do demandante, sem que esta medida represente a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS E VALORES. CONSULTA À SUSEP E À SEFAZ. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. INSUCESSO. (omissis) 2. A considerar o esgotamento, infrutífero, das pesquisas ordinárias de busca de valores hábeis à penhora e para localização de imóveis de propriedade dos executados-agravados, mostra-se possível e adequado oficiar-se a Secretaria de Fazenda - SEFAZ, tendo em conta a alternativa de se localizarem bens imóveis usufruídos pelos executados mediante cessões de direitos possessórios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1290583, 07244872620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. (omissis) 2. Realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud por duas vezes, acrescentando-se consulta única ao E-ridf, todas sem êxito, verifica-se a excepcionalidade exigida para acolhimento de pleito de envio de ofício à SEFAZ/DF, pois se constata o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do executado passíveis de penhora. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido.” (Acórdão 1280695, 07136865120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS JUDICIAIS. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor. 2. Contudo, comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a utilização de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não há óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ, como medida acessória e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional 3. Recurso provido.” (Acórdão 1242559, 07280047320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTIVA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E À SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor. 2. Comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis, inclusive com a utilização de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário, Bacenjud, Infojud e Renajud, não há óbice ao deferimento do pedido de ofício à SEFAZ e à SUSEP, como medida acessória e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1212960, 07156224820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019) No presente caso, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF se justifica diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal. Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal requisitando informações acerca de eventuais imóveis cuja tributação seja devida pela parte executada. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator